Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706654-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SALOMAO BASSO RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25791385, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o nome do credor como sendo SALOMÃO BASSO RODRIGUES e alterar o número do CNPJ do Distrito Federal para 00.394.601/0001-26. Observo que os dados retificados já constam no registro dos autos no PJe. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Com relação ao pedido de expedição de certidão de titularidade de ID 28635416, intime-se o credor SALOMÃO BASSO RODRIGUES para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar os dados (nome e CPF/CNPJ) do pretenso cessionário do crédito, tendo em vista que a certificação é realizada pela COORPRE de forma personalizada. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac